Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. MAIS BENÉFICO. PERÍODO DEPURADOR. PENAS NÃO EXTINTAS. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
2. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o marco inicial do período depurador dos efeitos da reincidência é a data do cumprimento ou extinção da pena.
3. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena em face da reincidência do réu e da análise negativa dos antecedentes.
4. O enunciado da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017, dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
5. O Supremo Tribunal Federal agasalhou a tese de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, salvo casos excepcionais, tanto por ausência de previsão legal como por entender que tal medida implicaria em se chancelar o cumprimento antecipado da pena (HC 221936 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023).
6. O Superior Tribunal de Justiça apontou como situações excepcionais aptas a autorizar a prisão preventiva mesmo diante da fixação do regime inicial semiaberto a reiteração delitiva ou violência de gênero (AgRg no HC n. 839.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)
7. Mantém-se a prisão preventiva em estabelecimento compatível com o regime inicial semiaberto, tanto por haver reiteração delitiva, visto que o réu ostenta três condenações penais anteriores, como se tratar de violência de gênero, pois condenado por crimes de ameaça, três vezes, contra a ex-companheira e enteada, além de descumprimento de medida protetiva de urgência. Além disso, o réu respondeu ao processo preso e remanescem os motivos da decretação da prisão cautelar.
8. Recurso parcialmente provido.